Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCESSO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO.

1. A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração efetiva da existência de prejuízo à parte (CPC/2015, 282, § 1o), o que não se verificou no caso concreto.

2. A falta de manifestação da parte contrária sobre petição juntada, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief.

3. Não é possível compelir o executado a efetuar a obrigação, se não ficou demonstrado nos autos o seu descumprimento, no caso, referente ao direito de convivência entre mãe e filho e ao acompanhamento psicológico do filho adolescente.

4. A regulamentação de visitas não tem por escopo forçar o convívio entre a genitora e o filho, mas sim, proporcionar momentos de afeto, visando o estreitamento dos laços de maneira gradual.

5. No que se refere ao eventual desinteresse do filho (15 anos de idade) em conviver com a mãe/apelante, a visita compulsória, desprovida da vontade do adolescente, não promove o melhor interesse deste.

6. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo.